Tribunal: TJPA
Processo: 0007812-63.2018.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3553 - Concussão
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0007812-63.2018.8.14.0401

EMBARGANTE: ISRAEL BARROSO COSTA, JORGE LUIZ VANZELER DE SOUZA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÕES. PRÉ-QUESTIONAMENTO. REAVALIAÇÃO DE PROVAS. VIOLAÇÃO ART. 155, ART. 209, §1º, ART. 212, ART. 315, III E IV, TODOS DO CPP C/C ART. 5º, LIV, LV, LVI e LVII E ART. 93, IX, TODOS DA CF/88. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. TRANSGRESSÃO ART. 315, VI DO CPP C/C ART. 59 E ART. 44, TODOS DO CP. REANÁLISE DO PLEITO CONDENATÓRIO. INVIABILIDADE.

1. Tendo sido devidamente analisadas todas as alegações trazidas nos recursos interpostos pelos embargantes, não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.
In casu
, os embargantes arguiram vícios baseados na reavaliação dos fundamentos expostos no julgamento impugnado, nitidamente pretendendo rediscutir o mérito da Apelação Criminal. Contudo, o objetivo revela-se incompatível com o instituto recursal em exame, pois sua cognição está previamente inserta nos ditames dos art. 619 e art. 620 do CPP, especialmente porque o
decisum
objurgado não utilizou prova indiciária para alicerçar as condenações, que advieram da análise conjunta dela em consonância com aquelas produzidas em juízo, especialmente pelo depoimento do testemunho de um pai de detento, não havendo que se falar em utilização de testemunho indireto. Ademais, as penas-bases foram exasperadas com a utilização do critério de elevação de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima cominadas em abstrato para o delito de corrupção passiva, bem como os embargantes não cumpriram o requisito subjetivo da substituição da prisão por penas alternativas, previsto no art. 44, inciso III, do Código Penal.

2) Embargos conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida
em Sessão ocorrida entre os dias vinte e seis de fevereiro e quatro de março de 2023 (Sessão n° 4)
, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 05 de março de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

JORGE LUIZ VANZELER DE SOUZA
(1º EMBARGANTE) e
ISRAEL BARROSO COSTA
(2º EMBARGANTE), por intermédio de advogados particulares, opuseram Embargos de Declaração nos id. 16785260/61 e id. 16810547, contra Acórdão Id. Num. 16677188 - Pág. 1 a 17, que deu provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público para condená-los nos autos da ação penal nº 0007812-63.2018.8.14.0401, respectivamente, nas sanções previstas no 317, §1º c/c art. 327, §2º, todos do CP (1º EMBARGANTE: pena 04 anos e 04 meses de reclusão, semiaberto, mais o pagamento de 58 dias-multa) e art. 317 do CP (2º EMBARGANTE: pena 03 anos e 03 meses de reclusão, aberto, mais o pagamento de 44 dias-multa).

O 1º embargante objetiva sanar omissão existente no julgado acima mencionado, pois, supostamente, foram utilizados argumentos genéricos e houve a desconsideração da totalidade das provas (afrontando art. 315, III, IV e VI do CP), na medida em que não avaliou que há testemunhas diretas aduzindo que o Embargante não tinha poderes para realizar as condutas que lhes são imputadas, bem como, a condenação com fundamento no processo administrativo vulneram aos art. 155, art. 209, §1º e art. 212, todos do CPP c/c art. 5º, LIV e LVII da CF/88, vez que utilizou “
hearsay testimony
” (testemunho indireto) para efetuar a condenação.

O 2º embargante, em suma, também suscitou a presença de omissão no acórdão objurgado, aduzindo que a utilização de processo administrativo do qual o recorrente não integrou (violando ao seu direito a ampla defesa) não pode ser utilizado para alicerçar o édito condenatório, por ferir ao disposto no art. 155 do CPP e art. 5º, LV, LVI e LVII e art. 93, IX da CF/88. Subsidiariamente, no que concerne a dosimetria da pena, sustenta que o
decisum
foi omisso quanto a exasperação da pena-base, sem apresentar fundamentos para não seguir os critérios das Cortes Superiores quanto a tal tema, sendo também obscuro ao violar ao princípio do
nom bis in idem,
diante da utilização dos mesmo fundamentos para negativar a circunstância da culpabilidade e a negativa de substituição da pena (art. 44 do CP).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e rejeição dos Embargos (Num. 17331331 - Pág. 1/5).

Vieram os autos conclusos.

À Secretaria para inclusão em pauta de julgamento.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço dos Embargos Declaratórios.

Adianto que as irresignações dos embargantes não merecem prosperar, pelos fundamentos a seguir expostos:

Vejamos o acórdão objurgado:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO PASSIVA EM COAUTORIA. RECURSO MINISTERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. PROCEDÊNCIA DA CONDENAÇÃO.

1. O exame dos indícios resultantes do contexto probatório leva à conclusão de que houve entre os coparticipes (Diretor da central de triagem de São Brás e um advogado) uma concorrência efetiva para a prática do delito de corrupção passiva, tornando incabível a manutenção do édito absolutório.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, condenando JORGE LUIZ VANZELER DE SOUZA, com espeque no art. 317, §1º c/c art. 327, §2º, todos do CP e ISRAEL BARROSO COSTA, nas sanções do art. 317 do CP, fixando-lhes, respectivamente, as penas de 04 anos e 04 meses de reclusão (semiaberto), mais o pagamento de 58 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos e 03 anos e 03 meses de reclusão (aberto), mais o pagamento de 44 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Pois bem! O art. 619 do CPP expressamente designa as possibilidades de cabimento dos Embargos de Declaração: quando existir no Acórdão guerreado a presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo possível o seu manejo para provocar o reexame de questão já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE RESPONSABILIDADE – DESVIO E APROPRIAÇÃO DE RENDAS PÚBLICAS EM PROVEITO PRÓPRIO OU ALHEIO (ARTIGO 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI 201/67) – ALEGADA NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EM RELAÇÃO AO FATO DE O CRIME IMPUTADO AO EMBARGANTE SER DE MÃO PRÓPRIA E NÃO ADMITIR COAUTORIA –
QUESTÃO NÃO ABORDADA NAS RAZÕES RECURSAIS – INADMISSÍVEL INOVAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE UM DOS VÍCIOS DISPOSTOS NOS ARTIGOS 619 E 620 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO RELATIVA A INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL– PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INVIABILIDADE
– PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJPR - 2ª Câmara Criminal - 0000996-72.2015.8.16.0059/2 - Cândido de Abreu - Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO CARDOZO OLIVEIRA - J. 13.04.2023)

No excerto do voto do julgado acima, o d. Relator Francisco Cardozo cita Pontes de Miranda para esclarecer:

Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. Resulta necessário verificar se ocorrem os vícios de omissão e contradição no sentido do deduzido no recurso. De modo a delinear o alcance de cognição dos embargos de declaração é interessante observar o que afirma Pontes de Miranda, especificamente sobre omissão ou contradição. Em relação a contradição ele afirma que “
A contradição tem de ser no tocante ao acordão e o que se julgara e não entre o acórdão e o que tinha de ser base do julgamento diante de alguma peça dos autos”.

E sobre a omissão Pontes de Miranda diz que
“A omissão supõe que algo tenha estado na petição, ou não contestação, ou em embargos, ou em qualquer ato processual de declaração de conhecimento ou de vontade, a que juiz ou tribunal tinha de dar solução, e tenha deixado de atender. O julgador tem de dizer “sim” ou “não” a qualquer pedido ou requerimento ou simples alegação.
” (Comentários ao CPC, 3.ª ed. Rio de Janeiro, Forense, 1999, Tomo VII, p. 322). E sobre a extensão da embargabilidade, em especial em torno da omissão, ele diz que o que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima. A obscuridade há de estar no que foi dito. Bem assim a omissão.

E na sequência ele complementa especificamente sobre a omissão afirmando que os embargos de declaração cabem porque na forma se refletiu a omissão ou o erro da decisão e, a respeito desse, há dúvida sobre o que se disse (Comentários ao CPC, Tomo VII, p. 322 e 331).Deve-se apurar, a partir do deduzido nos embargos, se houve omissão e contradição em que, a princípio, não está implicada nova decisão, mas que diz respeito ao se refletiu na expressão do que constou da decisão e que diz respeito a essência do decidido.

Destaco, por oportuno, que os intentos dos embargantes se cingem em rediscutirem o mérito da Ação Penal, envoltas em nítida irresignações dos recorrentes com a convicção jurídica esposada no acórdão. Entretanto, o objetivo dos embargantes revela-se incompatível com o instituto recursal em exame, pois sua cognição está previamente inserta nos ditames dos artigos 619 e 620 do CPP.

Da simples leitura do voto condutor do acórdão objurgado, observa-se que a existência de testemunhas abonatórias das condutas dos Recorrentes não se sobrepôs a análise global das provas amealhadas nos autos. Restou demonstrado, naquela oportunidade, que o Processo Administrativo instaurado em desfavor do 1º embargante, por si só, não era a base da dupla condenação, mas apenas que sua conclusão corroborava a prova judicial produzida na ação penal, especialmente pelo depoimento judicial da testemunha Leandro Veiga Melo, que era pai de um detento que faleceu no interior da Central de Triagem de São Brás, local onde os acusados perpetravam os ilícitos.

Portanto, a prova indiciária não foi a base dos decretos condenatórios, mas apenas corroborou as provas que foram judicialmente produzidas, não havendo que se falar em violação ao art. 155 do CPP, nem art. 5º, LIV, LV, LVI e LVII c/c art. 93, IX, todos da CF/88.

Além disso, a testemunha acima especificada também ilide a tese de utilização de “
hearsay testimony
” (testemunho indireto) para efetuar a condenação, comprovando a ausência de violação ao art. 209, §1º, art. 212, art. 315, III e IV, todos do CPP.

No que concerne a dosimetria da pena, também não há que se falar em violação ao art. 315, VI do CPP c/c art.59 do CP atinente a exasperação da pena-base, pois os fundamentos utilizados para negativação das circunstâncias judiciais foram devidamente apresentados no excerto do julgado e o critério de 1/8 do intervalo entre as penas mínima (02 anos) e máxima (12 anos) abstratamente previstas para o tipo penal foi obedecido, não havendo que se falar em violação a jurisprudência pátria,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. CULPABILIDADE EXACERBADA. PROPORCIONAL ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. SÚMULAS N. 83 E 182/STJ. 1. (...) 4. A elevação da pena-base do agravante se deu dentro das balizas compreendidas como razoáveis e proporcionais pela jurisprudência desta Corte Superior, visto que o aumento foi de 7 meses por cada vetorial negativa,
a qual corresponde a 1/8 da diferença entre a pena mínima e a pena máxima cominada em abstrato ao delito de uso de documento falso
(2 a 6 anos), em que não se verifica nenhuma ilegalidade. 5. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.387.421/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 16/11/2023.)

Também restou fundamentado os motivos para a ausência de substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, não havendo que se falar em violação ao art. 44 do CP, na medida em que os embargantes não cumpriram o requisito subjetivo da substituição da prisão por penas alternativas, previsto no art. 44, inciso III, do Código Penal, conforme segue:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 168, § 1.º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. EMPREGO DA FRAÇÃO PRUDENCIALMENTE RECOMENDADA DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA PARA CADA VETOR DESFAVORECIDO. REGIME PRISIONAL INICIAL. MODALIDADE INTERMEDIÁRIA ADEQUADA. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR PENAS ALTERNATIVAS. RÉU PRIMÁRIO. TEMPO DE PRISÃO QUE NÃO ULTRAPASSA 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. - Na hipótese, a fração de incremento punitivo para cada vetor desfavorecido corresponde à recomendada pela jurisprudência.
- A presença de circunstância judicial desfavorável autoriza, nos termos do art. 33, § § 2.º e 3.º, do Código Penal, a manutenção do regime prisional inicial semiaberto, mesmo sendo o agravante primário e considerando que a reprimenda final não ultrapassou 4 anos de reclusão.
- Reconhecido vetor negativado, não foi cumprido o requisito subjetivo da substituição da prisão por penas alternativas, previsto no art. 44, inciso III, do Código Penal
.
- Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 730.704/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.)

Por todo o exposto, constatado que todas as teses arguidas pelos embargantes em seus recursos foram devidamente analisadas, não havendo, portanto, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, conheço e
rejeito os embargos
.

É o meu voto.

Belém/PA, 05 de março de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 04/03/2024